Tribunal: TJDFT
Processo: 0708474-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DEBÊNTURES. ESCRITURA DE EMISSÃO. PROVA DO DIREITO DE CRÉDITO REPRESENTADO NO TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Consoante jurisprudência do c. STJ, a escritura de emissão das debêntures é instrumento hábil ao exercício do direito de crédito representado no título.
Instruída a petição inicial da demanda executiva com a escritura de emissão e o comprovante de titularidade das debêntures, insustentável a tese da ausência de pressuposto processual, por falta de apresentação do título.